Tribunal: TJPA
Processo: 0007855-56.2013.8.14.0051
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-09-17

Ementa:
APELAÇÃO PENAL ? ART. 33, DA LEI 11.343/2006 E ARTIGO 180, §3º, DO CP ? PENA DE 06 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 600 (SEISCENTOS) DIAS MULTA, NO REGIME FECHADO E 01 (UM) MÊS DE DETENÇÃO, NO REGIME ABERTO ? DE OFÍCIO PRESCRIÇÃO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO CULPOSA ? De oficio. Por se tratar de matéria de ordem pública, deve ser analisada a prescrição do crime de receptação, disposto no artigo 180, §3º, do CP, no qual teve pena fixada pelo magistrado em 01 (um) mês de detenção, o que de acordo com o artigo 109, VI, do CP, pena inferior a 01 (um) ano, prescreve em 03 (três) anos. Dessa forma, considerando que a sentença condenatória restou publicada dia 29 de junho de 2016, este crime prescreveu em junho de 2019, razão pela qual, resta extinta a punibilidade, nos termos do artigo 107, IV, do CP. PUGNA O APELANTE, PELA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28, DA LEI DE DROGAS ? Impossibilidade. A traficância da droga restou delineada, através dos depoimentos testemunhais, produzidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, razão pela qual, não há como desclassificar o delito para de consumo pessoal, disposto no artigo 28, da Lei 11.343/2003, já que além das petecas encontradas, fora apreendido também R$ 90,00 (noventa reais) e um usuário com apenas uma peteca, que tinha acabado de adquirir do apelante. Ressalto que no crime de tráfico drogas, os depoimentos dos policiais que fizeram a apreensão da droga tem grande valor probatório. ALTERNATIVAMENTE, RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO ? Improcedência. Apelante não preenche os requisitos estabelecidos pelo §4º, da Lei 11.343/2006, já que durante a instrução probatória, restou devidamente comprovado que se dedicava ao tráfico de drogas, evidenciando a sua dedicação em atividade criminosa, confirmada pelo fato de o mesmo não demonstrar de qual atividade licita trabalhava, para conseguir o seu sustento. READEQUAÇÃO DO REGIME PRISIONAL ? Impossibilidade. Deve ser readequado o regime semiaberto para cumprimento de pena, por ser compatível com o artigo 33, §2º, ?b?, do CP, visto que a hediondez presente no artigo 2°, §1°, da Lei 8072/2006, foi declarada inconstitucional pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, em 2012, ao julgar o HC 111.840/ES. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO CULPOSA OU INCIDÊNCIA DO ARTIGO 180, §5º, DO CP ? Prescrição reconhecida. Extinta a punibilidade do apelante em relação a este delito, pela prescrição. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO, mas de oficio reconhecer a prescrição do crime de receptação culposa.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

ACORDAO Nº.
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM
APELAÇÃO PENAL Nº. 0007855-56.2013.8.14.0051
APELANTE: FÁBIO LUCIANO CASTRO PEREIRA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DR. ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA:
APELAÇÃO PENAL
-
ART. 33, DA LEI 11.343/2006 E ARTIGO 180, §3º, DO CP - PENA DE 06 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 600 (SEISCENTOS) DIAS MULTA, NO REGIME FECHADO E 01 (UM) MÊS DE DETENÇÃO, NO REGIME ABERTO - DE OFÍCIO PRESCRIÇÃO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO CULPOSA - De oficio.
Por se tratar de matéria de ordem pública, deve ser analisada a prescrição do crime de receptação, disposto no artigo 180, §3º, do CP, no qual teve pena fixada pelo magistrado em 01 (um) mês de detenção, o que de acordo com o artigo 109, VI, do CP, pena inferior a 01 (um) ano, prescreve em 03 (três) anos. Dessa forma, considerando que a sentença condenatória restou publicada dia 29 de junho de 2016, este crime prescreveu em junho de 2019, razão pela qual, resta extinta a punibilidade, nos termos do artigo 107, IV, do CP.
PUGNA O APELANTE, PELA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28, DA LEI DE DROGAS - Impossibilidade.
A traficância da droga restou delineada, através dos depoimentos testemunhais, produzidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, razão pela qual, não há como desclassificar

o delito para de consumo pessoal, disposto no artigo 28, da Lei 11.343/2003, já que além das petecas encontradas, fora apreendido também R$ 90,00 (noventa reais) e um usuário com apenas uma peteca, que tinha acabado de adquirir do apelante. Ressalto que no crime de tráfico drogas, os depoimentos dos policiais que fizeram a apreensão da droga tem grande valor probatório.
ALTERNATIVAMENTE, RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO - Improcedência.

Apelante não preenche os requisitos estabelecidos pelo §4º, da Lei 11.343/2006, já que durante a instrução probatória, restou devidamente comprovado que se dedicava ao tráfico de drogas, evidenciando a sua dedicação em atividade criminosa, confirmada pelo fato de o mesmo não demonstrar de qual atividade licita trabalhava, para conseguir o seu sustento.
READEQUAÇÃO DO REGIME PRISIONAL - Impossibilidade.

Deve ser readequado o regime semiaberto para cumprimento de pena, por ser compatível com o artigo 33, §2º, ¿b¿, do CP, visto que a hediondez presente no artigo 2°, §1°, da Lei 8072/2006, foi declarada inconstitucional pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, em 2012, ao julgar o HC 111.840/ES.
ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO CULPOSA OU INCIDÊNCIA DO ARTIGO 180, §5º, DO CP - Prescrição reconhecida.
Extinta a punibilidade do apelante em relação a este delito, pela prescrição.
CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO, mas de oficio reconhecer a prescrição do crime de receptação culposa.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na 20ª Sessão do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento nas razões recursais, mas de oficio reconhecer a prescrição em relação ao crime de receptação culposa, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

A sessão foi presidida pelo Exm. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 08 de setembro de 2020.
Desa. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Relatora
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM
APELAÇÃO PENAL Nº. 0007855-56.2013.8.14.0051
APELANTE: FÁBIO LUCIANO CASTRO PEREIRA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DR. ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
R E L A T Ó R I O

FÁBIO LUCIANO CASTRO PEREIRA,
interpôs o presente recurso de Apelação, contra sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém.

Narra a denúncia, que no dia 04 de agosto de 2013, por volta de 1h, o ora denunciado em via pública, foi surpreendido carregando um fogão de 04 (quatro) bocas (produto do crime de furto que recebeu como forma de pagamento em razão do fornecimento da droga) e diante disso, os policiais que estavam em ronda o abordaram, sendo que durante a revista, encontraram 06 (seis) invólucros de ¿cocaína¿, além da importância de R$ 90,00 (noventa) reais, uma motocicleta Honda Bros e o fogão. Pelo narrado, fora denunciado com fulcro no artigo 33, da Lei 11.343/2006 e artigo 180, §3º, do CP.

O processo seguiu os tramites legais e ao final o juízo condenou o ora acusado nas sanções punitivas do artigo 33, da Lei 11. 343/2006 e artigo 180, §3º, do CP, fixando-lhe a pena em 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 600 (seiscentos) dias multa, no regime fechado e 01 (um) mês de detenção, no regime aberto.

Inconformado, o apelante Fábio Luciano Pereira de Castro, recorreu da decisão condenatória, pugnando pela desclassificação do crime de tráfico de drogas, para o de consumo pessoal, nos termos do artigo 28, da Lei 11.343/2006. Alternativamente, requer o reconhecimento do privilégio disposto no artigo 33, §4º, da Lei de drogas, aplicando-lhe a fração máxima, de 2/3. Ao final, que seja fixado o regime aberto para cumprimento de pena ou se não for procedida qualquer redução, que seja readequado para o semiaberto, já que a pena fora estabelecida em 06 (seis) anos.

Pugna, ainda, pela absolvição do delito de receptação ou incidência do §5º, do artigo 180, do CP.

O Ministério Público, em contrarrazões, requer o conhecimento e no mérito o improvimento do recurso, para que a sentença condenatória seja mantida integralmente.

A Procuradoria de Justiça, manifesta-se pelo conhecimento e no mérito, por seu improvimento, a fim de que a sentença condenatória seja mantida em todos os seus termos.

É o relatório.

A revisão coube ao Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Inconformado, o apelante Fábio Luciano Pereira de Castro, recorreu da decisão condenatória, pugnando pela desclassificação do crime de tráfico de drogas, para o de consumo pessoal, nos termos do artigo 28, da Lei 11.343/2006. Alternativamente, requer o reconhecimento do privilégio disposto no artigo 33, §4º, da Lei de drogas, aplicando-lhe a fração máxima, de 2/3. Ao final, que seja fixado o regime aberto para cumprimento de pena ou se não for procedida qualquer redução, que seja readequado para o semiaberto, já que a pena fora estabelecida em 06 (seis) anos.

Pugna, ainda, pela absolvição do delito de receptação ou incidência do §5º, do artigo 180, do CP.

Inicialmente, por se tratar de matéria de ordem pública, passo a analisar a prescrição do crime de receptação, disposto no artigo 180, §3º, do CP, no qual teve pena fixada pelo magistrado em 01 (um) mês de detenção, o que de acordo com o artigo 109, VI, do CP, pena inferior a 01 (um) ano, prescreve em 03 (três) anos.

Dessa forma, considerando que a sentença condenatória restou publicada dia 29 de junho de 2016, este crime prescreveu em junho de 2019, razão pela qual, resta extinta a punibilidade, nos termos do artigo 107, IV, do CP.

A materialidade do delito, encontra-se devidamente comprovada pelo Auto de apresentação e apreensão (fl. 14/apenso), Laudo provisório e definitivo (fl. 26/apenso).

A traficância da droga restou delineada, através dos depoimentos testemunhais, produzidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

O policial militar Domicias Nascimento da Silva, confirmou os fatos narrados, aduzindo que receberam noticias de que uma pessoa estava com um produto oriundo de furto e ao diligenciarem no local, avistaram o apelante, com um fogão e ao proceder revista pessoal, foi encontrado o entorpecente. Que na delegacia, foi constatado que o fogão era furtado. Ressaltou, que havia informações de que o apelante já era conhecido no meio policial como traficante, sendo que efetuava a venda em sua residência, segundo populares.

Daniel de Jesus, corroborou, narrando, que também é policial militar e acrescentou que havia um usuário de drogas no local, sendo encontrado com este, uma trouxinha de droga e com o apelante foi encontrado uma quantidade maior e mais uma quantia em dinheiro, oriunda da venda da droga que havia acabado de efetuar. Que as drogas eram semelhantes, tendo sido o usuário abordado com uma pequena quantidade e o apelante com outra quantia maior da mesma substância.

De igual maneira, narrou a testemunha Ronne Gilvan Pereira Paz.

Dessa forma, não há como desclassificar o delito para de consumo pessoal, disposto no artigo 28, da Lei 11.343/2003, por ter restado configurado a traficância da droga, já que além das petecas encontradas, fora apreendido também R$ 90,00 (noventa reais) e um usuário com apenas uma peteca, que tinha acabado de adquirir do apelante.

Ressalto que no crime de tráfico drogas, os depoimentos dos policiais que fizeram a apreensão da droga tem grande valor probatório, nos termos da jurisprudência já firmada desse Egrégio Tribunal de Justiça:
¿EMENTA - PENAL - APELAÇÃO PENAL - ART. 33 DA LEI 11.343/2006 - PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO ESTATUIDO NO ART. 28, DA LEI 11.343/2006 - (...) - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS NOS AUTOS - IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DO ART. 33 PARA O 28 DA LEI 11.343/2006, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE DENOTAM A MERCANCIA DA DROGA APREENDIDA - VALIDADE DA PROVA POLICIAL - MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO - (...) - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO CONSTANTE NO ART. 28 DA LEI 11.343/2006 - Resta incabível o pedido de desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito do artigo 28 da Lei n°11.343/2006, tanto em decorrência da comprovação da autoria e materialidade delitiva da apelante como incursa no art. 33 da mesma lei, quanto em virtude da constatação de elementos probantes que denotam o futuro comércio da droga apreendida (13 petecas de cocaína no total de 20 gramas). Salienta-se a validade dos depoimentos prestados por policiais, os quais harmônicos e livres de quaisquer vícios, em apontar a segura autoria da recorrente no crime apurado. (...)¿
(APELAÇÃO PENAL - TJEPA - PROCESSO N°. 0020067-29.2013.8.14.0401 - ACÓRDÃO N°. 189.310 - RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO - 3ª TURMA DE DIREITO PENAL - JULGAMENTO: 03/05/2018; PUBLICAÇÃO: 04/05/2018)
EMENTA: PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 33 DA LEI 11.343/2006 - PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO ESTATUÍDO NO ART. 28 DA LEI 11.343/2006 E REDUÇÃO DA PENA-INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL, BEM COMO ELEVAÇÃO DA FRAÇÃO REFERENTE À REDUTORA ESPECIAL DO §4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006 - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS NOS AUTOS - IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DO ART. 33 PARA O 28 DA LEI 11.343/2006, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE DENOTAM A MERCANCIA DA DROGA APREENDIDA - VALIDADE DA PROVA POLICIAL - MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE CONDUÇÃO DA PENA-INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL - SÚMULA 231 DO STJ - DESCABIMENTO DO PLEITO DE APLICAÇÃO DA REDUTORA DO §4º, DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006 NO PATAMAR MÁXIMO DE 2/3 ? CUMULATIVIDADE DOS REQUISITOS - QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA QUE PESAM EM DESFAVOR PARA MAJORAR O AUMENTO - FACULDADE DO JUÍZO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. PEDIDO DE DESCLASSIFICÃO PARA O DELITO CONSTANTE NO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006 - Resta incabível o pedido de desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito do art. 28 da Lei nº 11.343/2006, tanto em decorrência da comprovação da autoria e materialidade delitiva da apelante como incursa no art. 33 da mesma lei, quanto em virtude da constatação de elementos probantes que denotam o futuro comércio da droga apreendida (13 petecas de cocaína no total de 20 gramas). Salienta-se a validade dos depoimentos prestados por policiais, os quais harmônicos e livres de quaisquer vícios, em apontar a segura autoria da recorrente no crime apurado. 2. Omissis... 3. Omissis...
(2018.01772823-03, 189.310, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-05-03, Publicado em 2018-05-04)

Verifico também, que não há como
reconhecer o tráfico privilegiado,
pelo fato de não preencher os requisitos estabelecidos pelo §4º, da Lei 11.343/2006, já que durante a instrução probatória, restou devidamente comprovado que o apelante se dedicava ao tráfico de drogas, evidenciando a sua dedicação em atividade criminosa, confirmada pelo fato de o mesmo não demonstrar de qual atividade licita trabalhava, para conseguir o seu sustento.

Por outro lado,
deve ser readequado o regime semiaberto para cumprimento de pena, por ser compatível com o artigo 33, §2º, ¿b¿, do CP, visto que a hediondez presente no artigo 2°, §1°, da Lei 8072/2006, foi declarada inconstitucional pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, em 2012, ao julgar o HC 111.840/ES.

Quanto ao delito de receptação culposa, como já exposto no inicio do voto, resta prescrito, havendo extinta a punibilidade do apelante em relação a este delito.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e em consonância com o parecer do Ministério Público de 2° grau,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO,
nas razões recursais, mas de oficio reconheço a extinção da punibilidade pela prescrição, quanto ao delito de receptação culposa.

É como voto.

Belém, 08 de setembro de 2020.
Desembargadora
Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos
RELATORA

3ª Turma de Direito Penal - Apelação Penal , nº. 0007855-56.2013.8.14.0051